Tribunal: TJSP
Processo: 1015374-16.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015374-16.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO, é embargado CARLOS ALBERTO PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015374-16.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 13095
2
Voto no 13095
Embargos de Declaração no 1015374-16.2019.8.26.0053/50001
Embargante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Embargado: CARLOS ALBERTO PEDRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. Conclusão de improcedência mantida no
julgamento dos embargos do autor. Razões dos presentes
embargos dissociadas do teor do V. Acórdão embargado. Ausência
de interesse recursal do Município e ofensa ao princípio da
dialeticidade processual. Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra o V. Acórdão de fls. 03/07, que acolheu os embargos declaratórios, sem
efeitos modificativos, apenas para fins de aclaramento, por votação unânime.
Alega, em síntese, o embargante ocorrência de omissão, visto que em
sede de embargos de declaração, o autor fez uma inovação processual ao alterar o
fundamento do pedido de concessão de aposentadoria especial com base no art. 40, § 4o,
inciso III, da CF. Afirma que, desse modo, houve violação ao contraditório e ampla defesa,
visto que o município não apresentou defesa contra o fundamento do art. 40, § 4o, III, da
CF, mas sim contra o fundamento do art. 40, § 4o, inciso II, da CF.
É o relatório.
Os embargos não comportam exame.
Em sua petição, o Município impugna a possibilidade de se considerar,
no julgamento do caso, fundamento diverso daquele que foi a causa de pedir; e postula a
alteração do V. Acórdão embargado, “para manter a improcedência da demanda”.
O V. Aresto, contudo, manteve a conclusão de improcedência; e o fez
justamente por haver o autor da ação procurado, nos embargos que opusera, “desnaturar os
próprios limites do pedido inicial, alterando a respectiva causa” assinalando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015374-16.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 13095
3
“obstada a concessão de aposentadoria especial fundamentada no exercício de atividade
de risco”, o autor havia manifestado intenção de “investigar insalubridade que em
momento algum restou mencionada ou descrita.”
Tanto em seu dispositivo quanto na fundamentação, portanto, o V. Aresto
acolhe o posicionamento que, segundo os embargos, haveria de ser adotado e pelos
exatos fundamentos apontados para tanto.
Carece o Município de efetivo interesse recursal, portanto, uma vez que
não sucumbiu; e pelo evidente descompasso entre as razões de seus embargos e a situação
que já se configura nos autos, ainda ferem o princípio da dialeticidade processual.
Ante o exposto, não se conhece dos presentes embargos de declaração.
BANDEIRA LINS
RELATOR